Tribunal: STJ
Processo: 0182330-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005329 - SP (2025/0182330-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES DIAS MORAIS (PRESO)
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
OUTRO NOME
: CHARLES DIAS SOARES MORAIS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pleiteava o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal
afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentando que
a quo
os acusados estavam envolvidos com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em
larga escala, com abrangência nacional, o que foi corroborado por elementos concretos como a
logística e o transporte das substâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e o
envolvimento em organização criminosa impedem o reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos
concretos que indicam o envolvimento dos acusados em organização criminosa, além da
quantidade significativa de drogas apreendidas.
5. A pretensão de modificar o entendimento adotado demandaria o reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A minorante do tráfico privilegiado pode ser afastada quando há
elementos concretos que indicam o envolvimento do acusado em organização criminosa. 2. A
quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos, pode justificar o não
reconhecimento do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 11.343/2006, art. 40,
inciso V.
Documento eletrônico VDA49506882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bb917c39-46f7-4c5f-aec9-acb9fed5d6f1

STJ, AgRg no HC 900.210/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 758.702/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
17/6/2024
Quinta Turma, julgado em
.
7/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bb917c39-46f7-4c5f-aec9-acb9fed5d6f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005329 - SP (2025/0182330-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES DIAS MORAIS (PRESO)
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
OUTRO NOME
: CHARLES DIAS SOARES MORAIS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pleiteava o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal
afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentando que
a quo
os acusados estavam envolvidos com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em
larga escala, com abrangência nacional, o que foi corroborado por elementos concretos como a
logística e o transporte das substâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e o
envolvimento em organização criminosa impedem o reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos
concretos que indicam o envolvimento dos acusados em organização criminosa, além da
quantidade significativa de drogas apreendidas.
5. A pretensão de modificar o entendimento adotado demandaria o reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48205261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: 83f5e2b0-b503-4976-aefe-9f0777c6a10f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A minorante do tráfico privilegiado pode ser afastada quando há
elementos concretos que indicam o envolvimento do acusado em organização criminosa. 2. A
quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos, pode justificar o não
reconhecimento do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 11.343/2006, art. 40,
inciso V.
STJ, AgRg no HC 900.210/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 758.702/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
17/6/2024
Quinta Turma, julgado em
.
7/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CHARLES DIAS MORAIS
decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheci do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante argumenta que a quantidade de drogas apreendidas
não pode impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pugna, ao final pela reconsideração
da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento
da minorante do tráfico de drogas.
Contudo, a ele não assiste razão.
De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No que se refere ao reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o Tribunal a
afastou pelos seguintes fundamentos:
quo

Documento eletrônico VDA48205261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: 83f5e2b0-b503-4976-aefe-9f0777c6a10f

"Na terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4, da Lei
11.343/06, como bem fundamentado pela r. sentença (fl. 465): "Embora não existam
elementos que comprovem associação estável para a traficância, é evidente que os
acusados estavam envolvidos com organização criminosa e perigosa, dedicada ao
tráfico de abrangência nacional. Não se trata do pequeno traficante de biqueira, mas
sim de traficância de larga escala e alto fluxo, tendo os réus agido como tentáculos
dessa organização. Tanto era de grande porte o tráfico de drogas do qual participaram
os réus, que a Polícia Civil já tinha informações privilegiadas e precisas, acerca da
localização do caminhão em deslocamento. Como já dito, tanta cocaína e maconha
seriam capazes de viciar milhares de pessoas, em razão do alto poder lesivo e
viciante. As drogas vinham de Rondônia, ou até mesmo da vizinha Bolívia, para
chegar a São Paulo, atravessando o país, de Norte a Sudeste. Não há como considerar
o transporte de tamanha quantidade de entorpecentes, nas circunstâncias deste caso
concreto, como tráfico privilegiado.". E, presente a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso V da Lei no 11.343/06, a pena foi aumentada na fração de 1/6,
resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no piso legal, para o crime de tráfico de drogas, à míngua de outras
modificadora." (e-STJ, fl. 21)
Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, as instâncias ordinárias afastaram o
redutor do tráfico privilegiado pelo conjunto probatório, porque, além da quantidade de droga
apreendida, toda a logística, o deslocamento, o transporte e a distribuição indicavam o
envolvimento em organização criminosa dedicada à mercancia de entorpecentes.
Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DELITO COM PENA MÍNIMA EM
ABSTRATO SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS
ADICIONAIS
COLHIDOS
NOS
AUTOS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Conforme
o disposto no art. 28-A, caput, do CPP, não é cabível o oferecimento de acordo de
não persecução penal nos delitos cuja pena mínima seja superior a 4 anos, não
havendo manifesta ilegalidade no caso, no qual o agravante foi condenado a 5 anos
de reclusão pela prática de tráfico de drogas, pena que foi mantida pelo Tribunal de
origem. 2. Tendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado sido afastada segundo
o livre convencimento motivado do magistrado, com a indicação de motivação
concreta, considerando elementos colhidos em perícia realizada nos autos,
consubstanciados em conversas telefônicas que demonstraram a dedicação à
atividade criminosa por parte do acusado, não há manifesta ilegalidade. 3. A
pretensão de modificar o entendimento adotado, com o afastamento dos elementos
concretos utilizados pelas instâncias de origem para o reconhecimento da dedicação à
atividade criminosa, demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que
Documento eletrônico VDA48205261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: 83f5e2b0-b503-4976-aefe-9f0777c6a10f

é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 900.210/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
17/6/2024
19/6/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM ALEGADO PELA DEFESA. OUTROS ELEMENTOS A ATESTAR
A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONVERSAS
TELEFÔNICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da
Lei de Drogas. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, podem ser
considerados como outros elementos para afastar a minorante, por exemplo, o modus
operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, como, balança de
precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi
praticado no contexto de delito de armas - ou quando ficar evidenciado, de modo
fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
III - Na espécie, o vetor quantidade do entorpecente (2kg de maconha) não foi o
único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante. Foram
considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do
paciente a atividades delituosas, a saber: conversas extraídas do seu celular do
paciente, as quais evidenciam que, por diversas vezes, o paciente efetuou transações
relacionadas ao comércio de substâncias ilícitas, inclusive com a corré, situação
corroborada pelos apetrechos da narcotraficância (balança de precisão e faca para
fracionar a droga), apreendidos na casa da denunciada. Portanto, não há se falar em
bis in idem como sustentado pela defesa. Agravo regimental desprovido.(AgRg no
HC n. 758.702/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
7/2/2023
14/2/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: 83f5e2b0-b503-4976-aefe-9f0777c6a10f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.329 / SP
Número Registro: 2025/0182330-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15078794220248260228
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR
ADVOGADO
: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CHARLES DIAS MORAIS (PRESO)
OUTRO
NOME
: CHARLES DIAS SOARES MORAIS (PRESO)
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHARLES DIAS MORAIS (PRESO)
ADVOGADO : JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
OUTRO
NOME
: CHARLES DIAS SOARES MORAIS (PRESO)
Documento eletrônico VDA49501211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 16d21691-3d4b-4f13-a430-ad01b0102434

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 16d21691-3d4b-4f13-a430-ad01b0102434